Tribunal: TJBA
Processo: 8110196-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110196-48.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AIDA HELENA VASCONCELOS VALENTE Advogado(s): JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Advogado(s):DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA, JOAO ESTEVES MEDEIROS DE MELLO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO NÁUTICO. DANO MATERIAL CONTRATUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES VINCULANTES E ÀS NOVAS DIRETRIZES LEGAIS. TEMA 1368 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI Nº 14.905/2024. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC E DO IPCA. I. Caso em exame: Trata-se de juízo de retratação em sede de Apelação Cível interposta por Aida Helena Vasconcelos Valente contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de sinistro em seguro náutico, cujo acórdão anterior reformou o julgado para julgar procedente a pretensão autoral, fixando correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A 2ª Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para adequação aos parâmetros do Tema 1368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar a necessidade de adequação dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) da condenação por dano material contratual ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1368 e às disposições da Lei nº 14.905/2024, especialmente quanto à substituição da taxa de 1% ao mês e à metodologia de atualização aplicável a dívidas de natureza civil. III. Razões de decidir: O STJ, no Tema 1368, consolidou que, antes da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada às dívidas de natureza civil como índice de atualização e mora. Com a vigência da referida norma, a correção monetária passa a ser calculada pelo IPCA (ou índice do CMN), e os juros de mora corresponderão à taxa referencial da SELIC deduzida do índice de atualização. A natureza contratual da indenização impõe a incidência dos consectários desde o efetivo prejuízo e a citação, conforme Súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese: Em juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente o acórdão anterior, mantendo-se a condenação principal, porém adequando os juros e a correção monetária: no período anterior à Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa SELIC (juros e correção cumulados); a partir da vigência da lei, utiliza-se IPCA para correção e a taxa SELIC deduzida do IPCA para juros de mora, mantidos os ônus sucumbenciais. Legislação: CF/1988, art. 105, III, "a"; Código Civil, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência: STJ, Tema Repetitivo nº 1368 (REsp nº 2.199.164); Súmula nº 43 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8110196-48.2021.8.05.0001, em que figura como apelante AIDA HELENA VASCONCELOS VALENTE e apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em exercer o JUÍZO DE RETRATAÇÃO e dar parcial provimento ao recurso, para proceder com a adequação dos consectários da condenação, determinando que, para o período anterior à Lei nº 14.905/2024, a atualização e os juros de mora sejam fixados pela taxa SELIC, e, após a vigência do diploma legal, a correção seja realizada pelo IPCA com a aplicação da taxa SELIC deduzida do referido índice para os juros de mora, mantendo-se inalterada a condenação da Ré aos ônus da sucumbência, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA